Tribunal: TJES
Processo: 5004773-74.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004773-74.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA & VIDEO BRASIL S.A e outros
RECORRIDO: DENISIA DE FATIMA PRATI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO E NÃO UTILIZADO. CONTRATO NÃO COLACIONADO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO ENVIO DO CARTÃO À AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E ABSTENÇÃO DAS COBRANÇAS. BAIXA EM DEFINITIVO DA NEGATIVAÇÃO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 8.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECU
RSO INOMINADO nº
5004773-74.2024.8.08.0030

RECORRENTE: CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A

RECORRIDA: DENISIA DE FATIMA PRATI

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral (declaração de inexistência do débito cobrado, abstenção de cobranças, baixa em definitivo da negativação e condenação em danos morais no montante de R$ 8.000,00), fundamentando a sua decisão pela inexistência de comprovação do envio e efetiva utilização do cartão de crédito pela recorrida, além da não apresentação de contrato assinado pela mesma a fim de comprovar a sua ciência das tarifas do cartão).

Irresignado, o requerido
CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A
apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
a regularidade da contratação;
b)
que o cartão de crédito contratado foi utilizado no mesmo dia da adesão (27/02/2023, com uma compra de R$ 252,89) e consequente pagamento da fatura;
c)
que foram realizadas compras nos meses seguintes;
d)
que a dívida foi regularmente contraída e o inadimplemento permaneceu ao longo dos meses, agindo no exercício regular do seu direito de credora ao inscrever o nome da devedora/recorrida nos órgãos de proteção ao crédito;
e)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado.

Quanto ao mérito, tenho que razão assiste à parte autora/recorrida, devendo a sentença ser integralmente mantida.

Explico.

Ao analisar detidamente os autos, observa-se que a recorrida não nega a contratação do indigitado cartão de crédito, mas alega que não houve o seu recebimento e consequente utilização, não se desincumbindo a parte recorrente de seu ônus comprobatório (art. 6º, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC).

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] não vislumbro nos autos contrato assinado pela autora, comprovando, assim, que a mesma tinha ciência das tarifas do cartão, prova que caberia aos réus produzir
[...] No mais, havendo alegação da parte autora quanto ao não recebimento do cartão ou o seu desbloqueio, caberia aos réus demonstrar que a autora recebeu o cartão [...] deveriam as partes ré terem trazido aos autos provas que corroboram com sua tese de que a parte autora teria recebido o cartão solicitado, bem como, teria consciência das tarifas expressas no contrato”
(id. 9652107, negritei).

Vê-se, portanto, que o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva utilização do cartão de crédito pela recorrida e de que lhe foram repassadas todas as informações expressas no contrato, notadamente a cobrança de tarifas/anuidade.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação o seguinte julgado:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Cartão de crédito -
Alegação de que o cartão de crédito oferecido, a despeito de aceito, não foi desbloqueado após recepção – Compras questionadas - Relação de consumo - Cumpre ao Banco o ônus da prova de que o cartão de crédito foi desbloqueado e utilizado pelo consumidor
- Contestação genérica no sentido de que o cartão foi utilizado mediante aposição de senha – Alegação de desbloqueio não abordada - Falta de prova, a cargo do Banco, de que houve o desbloqueio do cartão – Débitos declarados inexigíveis - Dano moral configurado – Inscrição do nome do consumidor em cadastro de restrição – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 – Valor adequado - Ação julgada procedente – Sentença confirmada. - RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10024102020218260150 SP 1002410-20.2021.8.26.0150, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 03/02/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

Logo, pelas razões expostas, deve ser mantido o pleito declaratório de inexistência de débito, além da determinação de abstenção das cobranças e a baixa em definitivo da restrição negativa.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado, já que a recorrida suportou a negativação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, o que configura dano moral
in re ipsa
.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 8.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)